Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-53.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023859-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CAMILA GOMES DOS SANTOS LIMA - CPF: 710.808.991-20 (APELANTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fernanda Camila Gomes dos Santos Lima
,

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato que move em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
., julgou improcedente a pretensão revisional.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada a produção de prova pericial. No mérito, defende a ilegalidade da capitalização dos juros, ao argumento de que se trata de pessoa leiga que não tem conhecimento da existência de juros capitalizados no contrato de financiamento entabulado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149297176).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação revisional de contrato de financiamento bancário proposta por Fernanda Camila Gomes dos Santos Lima, em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,

aduzindo que firmou com a ré um financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia o qual tinha como propósito a disponibilização de crédito no importe de R$ 135.542,24 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), em 48x,

com parcela mensal de R$ 2.407,13 (dois mil quatrocentos sete reais e treze centavos).

Questiona a incidência de juros abusivos, no percentual de 30,25% a.a, além da capitalização indevida, e o ressarcimento dos prejuízos morais decorrentes da cobrança indevida.

Na peça defensiva, a instituição financeira defende a legalidade do contrato e inexistência de abusividade, postulando pela improcedência do pedido.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos, isentando, por sua vez, a parte autora do ônus de sucumbência, sob o fundamento de ser assistida pela justiça gratuita.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora.

Por proêmio, com relação a arguição do cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei)

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei)

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante a tese sustentada pelos autores na peça vestibular, quanto a nulidade dos encargos abusivos, basta os documentos colacionados aos autos, em especial o contrato de financiamento, sendo suficiente para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas restarem pacificadas no âmbito do c. STJ.

Vale citar também o teor do art. 464, §1º, inc. II, do CPC/15:

“Art. 464 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º. O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas”;

No mérito, a tese alegada pela autora na inicial que os juros pactuados acima da média indicada pelo Banco Central do Brasil são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), esta deve restar cabalmente demonstrada.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome como parâmetro a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”

(STJ, AgRg no REsp 1414469/SC, Rel.
Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2014 - destaquei)

Com base no tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, relatei o RAC nº 36.121/2012, que ficou assim ementado:

“EMBARGOS MONITÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATADO - ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NÃO DEMONSTRADA - ADOÇÃO DA POSIÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada. Entendimento solidificado pela 2ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS.”
(3ª Câm. de Direito Privado, j. 29.08.2012)

Do mesmo modo, inexistindo demonstração de desproporcionalidade na taxa pactuada, não há que se falar em abusividade, e por corolário, em redução dos juros remuneratórios.

No tocante a capitalização de juros, conquanto haja respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, esta se revela lícita, desde que pactuada.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a capitalização de juros remuneratórios - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 973.827/RS), cristalizou orientação possibilitando a capitalização mensal de juros com a simples previsão contratual do valor das taxas mensal e anual, sendo esta última superior ao duodécuplo daquela.

Em face da magnitude do julgamento firmado pela corte superior em relação ao tema “capitalização de juros”, transcrevo a sua ementa,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973.827/RS, 2ª Seção Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.10.2012 - destaquei).

E mais:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.”
(AgRg no AREsp 63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.11.2012)

Cumpre destacar ainda que o verbete sumular 539 do STJ coloca uma pá de cal na questão, confira:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (id.
149297159, fl. 32
), entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 1,10% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 14,03%,

ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal que seria de 11,01%.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Dessa forma, não restou evidenciada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade no pacto firmado entre as partes, pois, a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros foram mantidas na forma contratada, razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023